Tribunal: TJDFT
Processo: 0710527-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710527-23.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANUSA GOMES DA SILVA APELADO: FELIPE PASCOAL NOGUEIRA ELUAN DECISÃO 1. Apelação cível com pedido de efeito suspensivo interposto por Vanusa Gomes da Silva contra sentença proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia que revogou a liminar anteriormente concedida e julgou improcedentes os embargos de terceiros opostos em desfavor de Felipe Pascoal Nogueira Eluan (ID no 42138789). 2. A apelante busca sua manutenção na posse do imóvel. Afirma que adquiriu o bem de boa-fé e que reside no local há 7 anos. Esclarece que o mandado de reintegração de posse foi expedido em processo movido contra seu ex-marido e que não participou da lide. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo para evitar o despejo. 4. Cumpre decidir. 5. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 7. Apesar de o pedido de antecipação de tutela ter sido formulado na própria apelação, não há óbice à apreciação. No caso, contudo, a questão apresentada pela apelante se confunde com o próprio mérito recurso. 8. A posse do imóvel já foi debatida e decidida no acórdão no 1291858, de minha relatoria. As questões fáticas que permearam a aquisição do bem dependem de análise exauriente, que será realizada na análise do mérito recursal. 9. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais para a antecipação da tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 10. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 11. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia. 12. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO